Tribunal: STF
Processo: Rcl 68857
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Felipe Augusto, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1000759-63.2022.8.26.0587.



    O reclamante sustenta que o juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 650.898/RS (tema 484), paradigma da repercussão geral.



    Narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança com a finalidade de receber verbas referentes ao 13º salário dos anos 2017 a 2024, bem como férias proporcionais aos anos em que exerceu mandato de prefeito no município de São Sebastião/SP, acrescidas do terço constitucional.



    Afirma que a Lei Orgânica do Município de São Sebastião/SP assegura o pagamento das verbas pleiteadas a todos os servidores públicos, em sentido amplo. 



    Nesses termos, aduz que o juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto e negar provimento ao agravo interno que se seguiu, ofendeu orientação dessa Corte, uma vez que o regime de subsídio é compatível com as parcelas remuneratórias do décimo terceiro salário, férias e do terço constitucional, por se tratarem de direitos sociais constitucionais cujas normas são de ordem pública.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância ao paradigma indicado. (eDOC 1, p. 16) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, a reclamante sustenta a tese de erronia aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal pelo Juízo a quo, relativamente ao Tema 484. Analiso.



    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 650.898 (tema 484), processo-paradigma da repercussão geral. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, rel. Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24.8.2017, Tema 484 da repercussão geral - grifo nosso)



    Com efeito, no aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 



    Cumpre salientar, no entanto, que no referido julgamento restou esclarecido que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Roberto Barroso:



    “Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” 



    Pois bem. 



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem consignou a inexistência de lei local prevendo o pagamento de décimo terceiro salário e férias aos agentes políticos do município. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “Não se olvida que o E. STF firmou, no RE 650898, com repercussão geral, a tese no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição da República. 



    Todavia, o pagamento de tais verbas dependem de legislação especifica, não se tratando de direito ipso facto, inexistindo direito público subjetivo dos agentes políticos ao respectivo recebimento, havendo necessidade de lei local autorizativa, de iniciativa parlamentar, para a implementação do direito.



    (...)



    Destarte, ante a ausência de previsão legal a amparar os benefícios perseguidos, não há como se dar procedência à ação.”. (eDOC 11; ID: d3fb743f)



    Referida decisão restou mantida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – Prefeito do Município de São Sebastião que pretende o pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional referente ao período de exercício de seu mandato Inadmissibilidade Possibilidade da extensão de tais benesses aos agentes políticos nos termos do julgamento do Tema nº 484 de Repercussão Geral (RE 650.898/RS) Todavia, imprescindível a previsão na legislação municipal 



    - Ausência de norma no Município de São Sebastião autorizadora do pagamento das referidas verbas ao Prefeito Municipal - Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça. R. Sentença mantida. 



    Recurso improvido” (eDOC 12, p. 2; ID: 5127db07)



    A propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP no julgamento da apelação: 



    “A questão do pagamento de 13º salário, férias e 1/3 sobre férias a Prefeito Municipal, não é nova nesta C. Nona Câmara de Direito Público, que tem se posicionado pela necessidade de previsão na legislação infraconstitucional autorizando o pagamento de tais verbas. 



    (...)



    Diante do julgamento do RE nº 650.898/RS, sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº 484), a Corte Suprema entendeu que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual: 



    (...)



    Todavia, é imprescindível a previsão em norma local para a autorização do pagamento de 13º salário, férias e 1/3 sobre férias a Prefeito Municipal, vez que o ente público está adstrito ao princípio da legalidade, não se cogitando da aventada aplicação automática do comando constitucional aos agentes políticos. 



    Observe-se que o recorrente ocupa cargo eletivo e recebe subsídio que não se confunde com vencimentos auferidos pelos servidores públicos, de maneira que inaplicável a Lei Orgânica Municipal.



    Além disso, da leitura das Leis Municipais nºs 2.219/2012 (fls. 17/18) e 2.788/2020 (fls. 20), se constata a fixação dos subsídios mensais dos Agentes Políticos do Poder Executivo e Legislativo, com expressa determinação à exclusão de qualquer outra espécie remuneratória, na forma estabelecida no parágrafo 4º, do artigo 39, da Carta Magna.



    (...)



    E dada a inexistência de previsão legal para o pagamento 13º salário, férias e seu terço constitucional aos agentes políticos do Município de São Sebastião, não há como se acolher os pedidos iniciais.



    (...)



    Enfim, é o que basta para a manutenção do decidido em Primeiro Grau.” (eDOC 12; ID: 5127db07)



    Após, o Tribunal reclamado concluiu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese do tema 484, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto (eDOC 13; ID: d18f3b6e), bem como ao agravo interno que se seguiu. (eDOC 14; ID: 901e69ff) 



    Ora, a partir da leitura das decisões apontadas conclui-se pela inexistência de lei local que assegure o pagamento das verbas pleiteadas pelo reclamante na instância de origem. 



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 484, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido”. (RE 1457846 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO SUBSÍDIO E TERÇO DE FÉRIAS A AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EDITADA PELO ENTE LOCAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 484. IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO APTA A AMPARAR O RECEBIMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1402487 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.2.2020 - grifo nosso) 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente